Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA. REMISSÃO QUE NÃO CONFIGURA ANTECEDENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou medida de internação provisória de adolescente a quem se atribui ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O agravante sustenta a gravidade concreta da conduta, a escalada infracional do jovem e a necessidade de preservação da ordem pública, pleiteando o restabelecimento da internação provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a internação provisória de adolescente em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, especialmente diante de registros de remissão anterior e da gravidade abstrata do ato imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória é medida excepcional e somente se legitima quando presentes, cumulativamente, os requisitos dos arts. 108, 174 e 122 do ECA.
4. O ato infracional imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, inexistindo hipótese legal que autorize a medida extrema.
5. As remissões concedidas anteriormente não configuram antecedentes nem podem ser consideradas como reiteração infracional, nos termos do art. 127 do ECA e da jurisprudência consolidada.
6. A aplicação da internação não pode ser fundada na gravidade abstrata do ato infracional, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade e à taxatividade do art. 122 do ECA.
7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram que a internação somente é admissível nas hipóteses estritas do art. 122 do ECA, não sendo suficiente a gravidade genérica do ato (HC 128.171, HC 192.148, HC 177.198, HC 199.280, HC 236.000; AREsp 2.721.970/SP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.